Tribunal: TJSP
Processo: 1021402-37.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Desapropriação – Área declarada de utilidade pública – Aplicabilidade do duplo grau de jurisdição obrigatório – Valor da condenação superior ao dobro da quantia oferecida (Art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41) – Quantum indenizatório – Prevalência do laudo definitivo, lastreado em convicções objetivas emanadas por profissional equidistante das partes – Juros moratórios e compensatórios

Ementa:
Desapropriação – Área declarada de utilidade pública – Aplicabilidade do duplo grau de jurisdição obrigatório – Valor da condenação superior ao dobro da quantia oferecida (Art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41) – Quantum indenizatório – Prevalência do laudo definitivo, lastreado em convicções objetivas emanadas por profissional equidistante das partes – Juros moratórios e compensatórios indevidos na espécie, diante de pagamento do valor da indenização prévia, antes da imissão na posse – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido